Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-56.2021.8.11.0092
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000351-56.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (APELADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA.
OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa executadas e determinando a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de requisitos essenciais nas CDAs, como índices de correção monetária, juros e a forma de cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal preenchem os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, de modo a serem consideradas válidas e aptas a sustentar a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. As CDAs gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/1980, sendo o ônus de afastar tal presunção da parte executada, mediante prova inequívoca.

4.
O vício formal identificado, relativo à omissão quanto ao índice de correção monetária, não compromete a validade do título executivo fiscal, sendo passível de correção mediante substituição das CDAs, conforme disposto no artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980).

5.
É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal, facultando à Fazenda Pública a substituição das Certidões de Dívida Ativa para sanar a omissão quanto ao índice de correção monetária.

Tese de julgamento:

"
A ausência de especificação do índice de correção monetária nas Certidões de Dívida Ativa configura vício formal sanável, admitindo-se sua substituição até a sentença de embargos, conforme art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o e § 8o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula 392;
TJMT, N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024, DJE 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de A
lto Taquari
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000351-56.2021.8.11.0092
ajuizada em face de
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
, acolheu
parcialmente
a exceção de
pré
-executividade apresentada para
declarar
a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 20191712422, 20191712410 e 20191712403, extinguindo a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que as CDAs executadas contêm todos os elementos essenciais exigidos por lei.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
254184678
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000351-56.2021.8.11.0092 ajuizada em face de
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar
a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 20191712422, 20191712410 e 20191712403, extinguindo a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se na suposta ausência de informações essenciais nas CDAs, especialmente quanto aos índices de correção monetária, juros e sua forma de cálculo, conforme previsto nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

Imperioso destacar que o
art
igo
2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), estabelece os requisitos indispensáveis que devem ser observados para a validade da inscrição em dívida ativa. Vejamos:

Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980)
:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
,
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida
,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
”.

Na hipótese, a decisão do d. Juízo
a quo
consignou que:

“In
casu
, verifica-se que embora o exequente tenha substituído a CDA, este não informou o índice de correção monetária e os
juros, e
sua forma de cálculo, informações essas imprescindível, conforme art. 2o. §5o, II, da Lei de Execução Fiscal e art. 202, II, do Código Tributário Nacional, além da garantia do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, constata-se a nulidade da CDA executada.

(...)

Ademais, a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no art. 202, do CTN e art. 2o, da LEF, ocasiona extinção do processo, visto que o
título
executivo é requisito indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja valido, certo, líquido e exigível.

De mais a mais, no presente caso foi facultado a Fazenda Pública emendar o título, todavia, não o fez, indicando apenas o valor originário, razão pela qual o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e consequentemente a extinção dos autos é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade, por conseguinte,
DECLARO NULAS as certidões de dívida
ativas executadas e
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC”.
[
g.o
].

Nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/1980, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de desconstituí-las mediante prova inequívoca de irregularidade substancial, sendo tal presunção um mecanismo essencial para a garantia da efetividade da execução fiscal.

Essa presunção, entretanto, não é absoluta, pois exige que os elementos essenciais do título estejam presentes, embora seja inadmissível que meras omissões formais, sem repercussão prática, comprometam a sua eficácia, especialmente quando não há nenhum prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que são direitos fundamentais assegurados às partes.

No caso concreto, verifica-se que, de fato, no momento da propositura do executivo fiscal, as certidões de dívida ativa não especificaram o índice de correção monetária utilizado, sendo certo que as redações normativas
genericamente mencion
adas, por serem posteriores às dívidas em questão, não podem ser aplicadas retroativamente, devendo prevalecer a legislação vigente à época da constituição do crédito.

Entretanto,
a
inda
que as certidões não especifiquem expressamente o índice de correção monetária, é inegável que elas contêm os demais elementos indispensáveis à sua regularidade, como a origem da dívida, o valor originário, os encargos incidentes e o fundamento legal, o que permite ao executado identificar com clareza o débito exigido, bem como contestá-lo de maneira adequada e efetiva.

Assim
,
ainda que se admita a existência de vício formal nas CDAs, a legislação autoriza a sua correção mediante emenda ou substituição até a sentença de embargos
, conforme autoriza o artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, que prevê que
“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

A propósito,
c.
o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos
,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
.]
.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, como se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA – SÚMULA N. 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 2o, § 8o, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido em parte”.

(TJMT – N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
.

Portanto, não há nenhum
impedimento legal ou factual para a Fazenda Pública proceder à substituição das CDAs, de modo a sanar a omissão apontada, sem que isso implique prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do executado.

Insta salientar que a reforma da sentença recorrida não obsta que o Juízo de primeira instância examine eventuais alegações ainda não apreciadas, constantes da exceção de
p
ré
-
executividade apresentada pela parte executada, ora apelada, quando do retorno dos autos ao Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto, para

determinar o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo que a ausência de especificação do índice de correção monetária nas Certidões de Dívida Ativa constitui vício formal sanável, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, facultando ao exequente sua emenda ou substituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024